Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA. ASTREINTES.
1. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).
2. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a parte autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação para realização de cirurgia ocorreu em caráter de urgência, conforme relatório médico apresentado.
3. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.